Tribunal: TJDFT
Processo: 0722135-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0722135-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANTA PAULA MEDICINA LABORATORIAL S.A EMBARGADO: LUIZ CARLOS DE ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por SANTA PAULA MEDICINA LABORATORIAL S.A contra decisão monocrática de ID 59761748 que, sob o fundamento de inovação recursal e supressão de instância, não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva de despejo liminar. Em suas razões recursais (ID 59834406), a agravante embargante afirma haver omissão no decisum, pois a primeira oportunidade de manifestação nos autos se deu apenas após a intimação do deferimento da liminar para desocupação do imóvel. Sem oportunidade prévia de apresentar seus argumentos perante o juiz de primeira instância, aduz ser o agravo de instrumento o único recurso cabível, de forma que, nos termos do art. 1.014 do CPC, não teria incorrido em supressão de instância. Requer o provimento dos Embargos de Declaração para que sejam sanados os vícios apontados. É o breve relatório. DECIDO. Conforme dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC, “verbis”: “Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e passo a decidir. A embargante aponta omissão no decisum proferido por esta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento sob o fundamento de supressão de instância. Aduz que não teve oportunidade prévia de apresentar seus argumentos perante o juízo de primeira instância, pois intimado apenas após o deferimento da liminar para desocupação do imóvel, de forma que o agravo de instrumento seria o único recurso cabível e, assim, não haveria supressão de instância à luz do art. 1.014 do CPC. Verifica-se que a decisão embargada foi clara ao consignar que: “Nos termos do artigo 1.014, do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância “a quo”, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. Nesse contexto, observa-se que o recurso não merece ultrapassar a barreira da admissibilidade, uma vez que a matéria arguida pelo agravante não foi submetida à apreciação do d. Juízo “a quo”. Registre-se que, a par de admissível ao locatário demandado, por ocasião de decisão liminar inaudita altera pars, postular a sua revisão e questionar perante o próprio juízo a quo a exiguidade do prazo concedido para a desocupação do imóvel em face das peculiaridades do caso concreto – pois admissível a modificação ou revogação da tutela provisória a qualquer tempo (art. 296, CPC) –, certo é que a impugnação, veiculando fatos novos até então desconhecidos nos autos de origem, deve primeiro ser submetida ao d. Juízo de origem, não sendo viável a apreciação diretamente pela instância revisora, sob pena de supressão de instância. [...] Desse modo, atento ao fato de que a argumentação recursal está amparada em questões que não foram apreciadas em primeiro grau de jurisdição, não se revela possível o enfrentamento pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. Com essas considerações, com apoio no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível.” No presente recurso, o locatário agravante inova ao formular pedido, diretamente ao Tribunal, visando a reforma da r. decisão agravada sob a tese de impossibilidade de desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) por ser pessoa física prestadora de serviços na área de saúde, cuja burocracia para mudança de endereço justificaria a dilação do prazo para 60 (sessenta) dias. Como se observa do teor da r. decisão agravada na origem, tal pleito não foi submetido ao d. Juízo monocrático e, por consequência, não houve qualquer manifestação do d. magistrado "a quo”. Afigura-se incabível a discussão pretendida neste agravo de instrumento, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Consoante assinalado na decisão ora embargada, é admissível ao locatário agravante postular a “revisão e questionar perante o próprio juízo a quo a exiguidade do prazo concedido para a desocupação do imóvel em face das peculiaridades do caso concreto – pois admissível a modificação ou revogação da tutela provisória a qualquer tempo (art. 296, CPC)”. Portanto, não há qualquer omissão a ser sanada. Com essas considerações, CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS por ausência dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Advirto a parte embargante que a interposição de novos embargos de declaração, se declarados manifestamente inadmissíveis, protelatórios ou improcedentes, acarretará a condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o do CPC. Cumpra-se com as determinações precedentes. P. I. Brasília/DF, 22 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator